Tribunal: TJDFT
Processo: 0714839-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. CRIMES DE EXTORSÃO. PRELIMINAR. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. REJEITADA. SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ DECISÃO DE PROCEDIMENTOS INSTAURADOS. PERDA DO OBJETO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE EXTORSÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIÁVEIS. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. A utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte.
3. Não há que falar em suspensão da ação penal até decisão final dos procedimentos abertos no Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e até manifestação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) se, no primeiro caso, os procedimentos já se encontram arquivados, e, no segundo, já foi proferido julgamento de não conhecimento do Pedido de Providências. Ademais, colhidas as oitivas das vítimas e das testemunhas arroladas pelas partes, além de juntados os documentos pertinentes para esclarecimento dos fatos descritos na denúncia, não há falar que a ausência de inquérito para apurar eventual conduta de um dos ofendidos impeça o pleno exercício da ampla defesa por parte dos recorrentes, ou que limite o alcance das teses defensivas.
4. A moldura probatória, composta por oitiva das vítimas e testemunhas, corroborada pelas provas periciais e confissão parcial de um dos réus, atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos de extorsão.
5. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação.
6. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, suficiente que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição ou desclassificação para o delito de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal).
7. Diante do robusto acervo probatório incriminador, composto especialmente pelas palavras das vítimas, corroboradas por testemunhas e provas periciais, não há falar em absolvição dos crimes de extorsão, ou desclassificação para o delito de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código Penal), se verificado que o constrangimento das vítimas para fazerem algo (pagar mensalidades compulsórias destinadas ao grupo criminoso, tirar o serviço de guarda, obedecer as demais regras impostas pelo grupo), tolerar que se fizessem ou deixarem de fazer alguma coisa (não contrariar as ordens emanadas) foi provocado mediante grave ameaça de derrubada de seus barracos e expulsão do assentamento, inclusive com marcação nas moradias destinadas à derrubada, como uma espécie de notificação (ameaça), com o intuito dos réus de obterem vantagens para si e para outrem (não pagamento de taxas e arrecadação do dinheiro das cobranças ilegais).
8. As consequências do crime de organização criminosa extrapolaram o ordinário do tipo, porquanto as ações dos acusados foram desastrosas para muitas famílias, diante da extrema pobreza que viviam, sem ter para onde ir ou se abrigar, tudo em prol de uma maior lucratividade, sem considerar as condições precárias dos moradores, que foram colocados nas ruas com as derrubadas de suas únicas moradias.
9. A culpabilidade dos crimes de extorsão se mostrou exacerbada, pois, tratando-se de delito formal, em que desnecessária a obtenção da vantagem indevida almejada, de modo a bastar a ação da vítima de fazer alguma coisa, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo em virtude da ameaça sofrida, há de se destacar que já se encontravam consumados com a mera cobrança e recebimento das mensalidades, serviços de guarda, cumprimento das ordens emanadas, tudo de forma compulsória e sob grave ameaça de derrubada dos barracos e expulsão do assentamento. Assim, o uso da violência posterior para efetivar a promessa extrapolou o ordinário do tipo.
10. Não há falar em “bis in idem” se as motivações das máculas das circunstâncias judiciais foram diversas.
11. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação utilizada para macular os antecedentes do réu, bem como ultrapassado demasiado período de tempo desde a extinção da respectiva pena (pelo menos 10 anos), e, não havendo outras condenações definitivas recentes, é medida de rigor o decote da análise negativa dos antecedentes.
12. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes.
13. Viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus, ainda que parcial, extrajudicial retratada em juízo ou qualificada, se ajudou a elucidar as práticas delituosas e foi empregada como fundamento para corroborar o acervo probatório, sendo o caso de incidência da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
14. De outro lado, se os demais acusados negaram a prática dos crimes, e não há qualquer alegação hábil ao reconhecimento da confissão espontânea, tampouco que esta tenha sido utilizada como fundamento para o édito condenatório, não há falar em reconhecimento da referida atenuante.
15. Não há falar em reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de organização criminosa e de extorsão, porquanto são autônomos, de espécies distintas e tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto no primeiro o sujeito passivo é a sociedade e o bem jurídico tutelado é a paz pública, no segundo o sujeito passivo é qualquer pessoa, que sofre a violência ou a grave ameaça, e os objetos jurídicos são o patrimônio da vítima, sua integridade física e a sua liberdade.
16. A doutrina e a jurisprudência majoritária deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
17. A miserabilidade jurídica dos réus, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, como as custas processuais, deve ser aferida no Juízo das Execuções.
18. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.